Tribunal: TJMT
Processo: 1068462-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068462-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[EDSON IRMAO SEVERINO - CPF: 325.315.911-68 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 29.180.873/0002-96 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA. SERVIÇO DE MONTAGEM CONTRATADO COM TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A empresa que atua exclusivamente como fornecedora de materiais não responde pelos serviços de montagem contratados diretamente pelo consumidor com terceiro, quando inexistente vínculo contratual ou aparência objetiva de integração na cadeia de prestação do serviço.

2.
A teoria da aparência exige demonstração de circunstâncias objetivas aptas a induzir o consumidor a erro quanto à vinculação entre o terceiro prestador e a empresa demandada.

3.
Recurso conhecido desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDSON IRMÃO SEVERINO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de MONTEIRO MADEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA.

A decisão monocrática agravada concluiu, em síntese, que a empresa agravada atuou exclusivamente como fornecedora de materiais, sendo certo que o termo de cessão de crédito firmado pelo agravante delimita de forma clara o alcance da relação comercial estabelecida entre as partes. Consta, ainda, que o conjunto probatório evidencia que o serviço de montagem foi contratado diretamente com terceiro (José Victor), razão pela qual não se aplica, ao caso, a teoria da aparência. Diante disso, entendeu-se inexistir responsabilidade da agravada pelos serviços prestados por referido terceiro.

Em suas razões de agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deixou de considerar provas relevantes constantes dos autos. Afirma que o pagamento foi realizado na máquina da própria loja, que o atendimento ocorreu em suas dependências e que o montador utilizava uniforme da empresa. Aduz, ainda, que o gerente Rafael teria intermediado a tentativa de solução do problema e que o terceiro José Victor recebia orientações da vendedora da loja. A partir desses elementos, defende a incidência da teoria da aparência, bem como alega que não houve a devida inversão do ônus da prova.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática, suscitando preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, reiterando a ausência de responsabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026